Tribunal: TJMT
Processo: 1005094-77.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005094-77.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BERNARDES RIBEIRO - CPF: 329.242.081-49 (APELADO), RODOLFO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 047.828.551-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Cartão de crédito consignado com reserva de margem. Conversão em empréstimo consignado. Consumidora idosa.
Hipervulnerabilidade
. Falha no dever de informação. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado, revisou o débito e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se incidem prescrição ou decadência sobre os pedidos formulados; (
ii
) estabelecer se há vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III.
Razões de decidir

3.
Em contratos com obrigação de trato sucessivo, os
prazos de prescrição e decadência se renovam a cada desconto, afastando-se a extinção do direito com base nas datas da contratação.

4.
A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, sendo suficiente a demonstração de falha na prestação de serviço ou informação, especialmente quando se trata de consumidores
hipervulneráveis
.

5.
A ausência de prova do envio e uso do cartão, aliada à realização exclusiva de saques, descaracteriza a natureza do cartão de crédito e evidencia que a operação deve ser considerada empréstimo consignado.

6.
A conversão do contrato se impõe como medida para preservar o equilíbrio contratual, a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

7.
O desconto indevido e reiterado de valores do benefício previdenciário compromete a subsistência da consumidora e configura dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
O prazo prescricional ou decadencial em contratos com descontos mensais renova-se a cada prestação, afastando a extinção da pretensão com base na data da contratação
”
.
2. “
A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo pessoal, sem informação clara ao consumidor, caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão contratual
”
.
3. “
Descontos indevidos e sucessivos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa
configuram dano moral indenizável, sendo a
hipervulnerabilidade
critério relevante na fixação do
quantum
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §

2º e §

11, 1.012, §

3º; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III, 14, 39, IV, 51, IV e 52
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; STJ,
AREsp
1895636/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.08.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia, j. 26.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa.
Serly
Marcondes, j. 15.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

BANCO BMG S.A.
contra a sentença

prolatada

pela Dra.
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação Revisional
d
e Contrato
c/c
Declaração
d
e Inexistência
d
a Relação Jurídica
c/c
Restituição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais

ajuizada por
MARIA BERNARDES RIBEIRO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(
i
)
determinar
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
;
(
ii
)
determinar
a revisão do débito
;
e
(
iii
)

condenar

a parte requerida
ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais
, bem como
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(Id.
300836857
).

Nas razões recursais, o banco suscita
preliminares de
prescrição e decadência, alegando que, entre a contratação (24/07/2019) e o ajuizamento da ação (22/05/2024), transcorreu o prazo triena
l do artigo
206, §

3º, IV do C
ódigo
C
ivil
, ou
,

ao
menos
,
o quinquenal do artigo
27 do
CDC, além da decadência do artigo
178, II do C
ódigo
C
ivil (Id.
300836859
)
.

No mérito, defende a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, alegando que a autora firmou contrato de forma livre e consciente, enviando inclusive
selfie
e documentos para validação.

Defende a validade do negócio jurídico com base no
pacta sunt servanda
, afirmando que não há vício a justificar sua revisão ou anulação.

Quanto ao pedido de conversão

de cartão de crédito para empréstimo consignado, sustenta que tal medida viola o princípio da intangibilidade contratual, pois não houve vício ou irregularidade na contratação que justificasse a alteração unilateral do negócio jurídico.

Afirma
que não restou configurado qualquer abalo à honra ou imagem da autora, tampouco irregularidade na conduta da instituição financeira
, pois o
s descontos decorreram de contrato regularmente firmado e, por isso, não há ato ilícito a ensejar indenização.

Por fim, impugna a condenação em honorários advocatícios, requerendo sua exclusão diante da ausência de resistência à pretensão da autora, ou, alternativamente, a redução do percentual fixado, por considerar excessivo diante da natureza da demanda.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença recorrida,
julga
ndo
improcedentes os pedidos iniciais. Em caráter subsidiário, pugna pela redução dos danos morais, observância da correção monetária e juros a partir do arbitramento, e revisão da condenação em honorários de sucumbência.

Pleiteia também a concessão de efeito suspensivo, sob alegação de que a suspensão dos descontos pode acarretar prejuízos irreparáveis e enriquecimento sem causa da parte autora.

Recurso tempestivo
e devidamente preparado
(Id. 301787362
).

Em contrarrazões, a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 300836862)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
PRESCRIÇÃO

E
DECADÊNCIA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante suscita as preliminares de
prescrição
e
decadência
, sustentando que a parte autora teria celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
24 de julho de 2019
, e somente teria ajuizado a presente demanda em
22 de maio de 2024
.

A partir desse intervalo temporal, defende que estaria
prescrita a pretensão de repetição de indébito
, com fundamento no artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil, bem como
consumada a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico
, conforme dispõe o artigo 178, II, do mesmo diploma legal.

Caso não se entenda pela aplicação do prazo prescricional trienal, requer seja reconhecida a aplicação do prazo quinquenal previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, excluindo-se da discussão em voga as parcelas cujo vencimento se deu há mais de 5
(cinco)
anos, a partir da data do ajuizamento da demanda, assim como as demais indenizações
.

Contudo,
razão não lhe assiste
. Explico.

Cuida-se
, na hipótese, de
obrigação de trato sucessivo
, uma vez que os descontos são realizados de forma periódica e contínua diretamente sobre o benefício previdenciário da autora.

Nessas situações, em que o pacto se renova automaticamente a cada desconto, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
os prazos prescricional e decadencial têm como termo inicial o momento do último desconto efetivado
, e não a data da contratação.
Veja-se
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

AFASTADAS
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
A natureza sucessiva da obrigação, consubstanciada nos descontos mensais
,
afasta tanto a decadência quanto a prescrição
,
que devem ter como termo inicial o último desconto
. [...] Tese de julgamento: "1.
A incidência de prescrição ou decadência não se verifica em obrigação de trato sucessivo
,
cujo prazo extintivo se renova a cada desconto
. [...]
” (TJMT, N.U 1001036-18.2023.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
29/04/2025,
DJe
30/04/2025 – grifo nosso).

In
casu
, verifica-se que os descontos vinculados à RMC foram realizados
de forma ininterrupta até, pelo menos, janeiro de 2024
, conforme demonstrado no extrato previdenciário acostado aos autos (Id. 300836412, p. 14).

Dessa forma, considerando que o prazo
prescricional e decadencial se renova a cada desconto
,
não há que se falar em prescrição ou decadência
da pretensão deduzida, uma vez que a ação foi ajuizada em 22 de maio de 2024, ou seja, dentro do lapso legal contado a partir do último desconto identificado.

À vista disso,
REJEITO

as preliminares arguidas pelo apelante.

É como
voto
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se da origem que
MARIA BERNARDES RIBEIRO

ajuizou

Ação Revisional de Contrato c/c Declaração de Inexistência da Relação Jurídica c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,
com a pretensão de ver reconhecida a inexistência de vínculo contratual válido referente a suposta contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com a consequente devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
(Id.
300836407
).

Na exordial, narrou que, apesar de jamais ter contratado tal modalidade de crédito, passou a sofrer descontos mensais de R$ 60,60
(sessenta reais e sessenta centavos)
desde julho de 2021, totalizando R$ 1.818,00
(mil, oitocentos e dezoito reais) até o ajuizamento da demanda
, circunstância que teria comprometido significativamente sua subsistência, diante da hipossuficiência financeira e da natureza alimentar do benefício que recebe.

Após regular tramitação do feito, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Em prosseguimento, sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

In
casu
, extrai-se que a parte autora não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.
[...]
Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte autora sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir que a parte autora sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Importante registrar que o E. TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado. Vejamos alguns julgados:
[...].

Destarte, infiro que o Banco demandado descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte autora sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem
como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. Senão, vejamos:
[...].

Assim, entendo que a
conversão da modalidade
do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento impõe-se nos autos.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado.

INDEFIRO
o pedido de restituição em dobro, haja vista que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ampara tal possibilidade apenas quando há efetivo pagamento de valor cobrado indevidamente, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, deverá ser feita na forma simples.

No que se refere ao pedido de danos morais, extrai-se que a hipótese do feito é de falha na prestação de serviços.

[...]

In
casu
, entendo que o dano moral resta evidenciado, resultante da falha na prestação de serviço pelo demandado.

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

[...]

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo autor deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte autora, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais experimentados.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.DETERMINAR
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento. Consigne-se que os encargos moratórios deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado;

2.DETERMINAR
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3.CONDENAR
a parte requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento,in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
”
(Id.
300836857
)
.

Assim, insurge-se o banco apelante, pleiteando a reforma integral da sentença, ou, de forma subsidiária, a redução do valor da indenização por danos morais e da verba honorária advocatícia.

Pois bem
.

De proêmio, no que tange ao pedido de
efeito suspensivo
formulado pelo banco
apelante, verifico que não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

Nesse sentido
:

“
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Efeito suspensivo
:
O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o
art
. 1.012, §3º, do CPC
.
Diante disso
,
o pedido não é conhecido
. [...] Tese de julgamento:
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso
. [...]
”

(TJMT, N.U 1035636-06.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 13/10/2024 – grifo nosso)
.

Por essa razão,
não

conheço
do pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante.

Superadas essa questão
,
passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como verificar se é cabível a conversão da avença em contrato de empréstimo pessoal, com consequente revisão do débito e indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre
ressaltar
que às instituições financeiras
se
aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e
pacificado pela Súmula n.
297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

Desse modo
, a responsabilidade d
o banco apelante
é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

No caso em apreço, constata-se que a
parte
apelada, pessoa idosa
que
percebe benefício previdenciário no valor aproximado de um
salário mínimo
e foi submetida à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por meio de formalização eletrônica.

Todavia, conforme evidenciam os documentos constantes dos autos, a única utilização concreta do referido cartão
se
deu
por meio
da liberação de valores em espécie, ou seja, mediante saques diretos, sem qualquer uso da função crédito rotativo ou aquisição de bens e serviços no comércio
(Id.
300836422
,
300836423
e
300836425
)
.

Os comprovantes de pagamento transferências bancárias (Id.
300836425
, pp. 1 e 2)
, somados à
s Cédulas de Crédito Bancário
n. 69679243
e
74177370
, denominadas de “
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”
, confirmam que os valores
foram creditados diretamente na conta bancária da apelada, o que descaracteriza a finalidade típica do cartão de crédito e evidencia que se tratou, de fato, de operação de crédito pessoal disfarçada sob a roupagem contratual de cartão consignado.

Além disso, o banco apelante não logrou comprovar o envio e recebimento do cartão à parte consumidora, tampouco demonstrou que esta teve acesso ao meio físico necessário para exercer, de forma autônoma, a função típica de crédito.

A ausência de comprovação do efetivo recebimento do cartão, aliada à inexistência de uso em compras ou pagamento de bens e se
rviços, reforça a tese de que
a real intenção da contratante era a obtenção de recursos financeiros imediatos, característica inerente aos contratos de mútuo.

Essa
circunstância atrai a aplicação do princípio da função social do contrat
o, previsto no artigo
421 do Código Civil, que impõe a observância do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, especialmente para a proteção da parte vulnerável, a fim de evitar o enriquecimento indevido da instituição financeira.

A
utilização de nomenclatura e estrutura própria de cartão de crédito, quando na prática não se permitia qualquer operação típica dessa modalidade, constitui clara falha na prestação de informações.

Importante d
estacar que, nos termos do artigo 4º, III, e do artigo 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor exige do fornecedor um dever qualificado de informação, com maior clareza, transparência e respeito à sua condição pessoal e econômica.

Aliás, e
ssa exigência se mostra ainda mais rigorosa quando se trata de consumidores idosos, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a categoria dos chamados
hipervulneráveis
.
Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
,
verifica-se que o consumidor é pessoa idosa
,

razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos
,

sempre considerando a sua peculiar situação de
consumidor
hipervulnerável
. [...]
” (
STJ,
REsp
n.
1.995.458/SP,
Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j.

0
9/
0
8/2022,
DJe
de 18/
0
8/2022 – grifo nosso).

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895636 - GO (2021/0163037-2) DECISÃO
Vistos, etc.
[...] 2.
É passível de nulidade o contrato firmado por
consumidor idoso
,
amparado em sua
hipervulnerabilidade
, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...]
”
(STJ,
AREsp
n. 1895636,
GO 2021/0163037-2,
Rel. Min.
Paulo
d
e Tarso
Sanseverino
,
DJ
e
de
04/08/2021 – grifo nosso).

Como se sabe, a própria complexidade da contratação de cartões de crédito consignado tende a gerar confusão entre consumidores idosos, os quais, com frequência, associam a autorização de desconto em benefício previdenciário a operações de empréstimo consignado tradicional, não sendo razoável
se
exigir que compreendam distinções técnicas entre produtos bancários cujos efeitos financeiros se assemelham na prática.

Por isso, a conduta do banco
apelante
deve ser analisada à luz do artigo
39, IV, do CDC, que veda expressamente ao fornecedor
se
prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor para lhe impor serviços ou produtos, notadamente quando tal fragilidade decorre da idade avançada, do baixo grau de instrução e da dificuldade de acesso e compreensão d
e meios digitais de contratação.
In
verbis
:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
”.

Nesse contexto, o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado
em mútuo convencional
. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A documentação colacionada evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento por falha no dever de informação, violando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e cooperação contratual. 6. A análise das faturas demonstra ausência de utilização do cartão para compras comerciais,
registrando-se
apenas saques
e incidência
de encargos
,
corroborando a tese de que a operação desejada pelo consumidor era efetivamente empréstimo tradicional
,
não cartão de crédito
. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado." [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1002018-05.2025.8.11.0006,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
26/07/2025,
DJe
de
26/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. NULIDADE PARCIAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos
arts
. 4º e 6º do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara. 6. No caso concreto,
restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado
,
tendo realizado
apenas saques
e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o
que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual
. 7. Diante do vício de informação,
impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC). [...] Tese de julgamento: 1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1000211-03.2024.8.11.0032,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
15/06/2025,
DJe
de
15/06/2025
– grifo nosso
)
.

Comprovada
, portanto,
a existência de vício no consentimento e a abusividade do contrato
, impõe-se a manutenção da sentença que, com acerto,
determinou a conversão da operação para a modalidade de crédito pessoal consignado
, autorizou a revisão do débito e reconheceu o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em
fase
própria.

No tocante aos
danos morais
, entendo igualmente acertada a condenação imposta na origem.

Consoante entendimento consolidado desta Egrégia Câmara, o
“
desconto indevido e prolongado sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável
” (TJMT, Apelação Cível n. 1019099-90.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025,
DJe
de 31/07/2025).

Isso porque a
cobrança indevida por meio de descontos mensais diretamente no benefício previdenciário da
apelada
, sem transparência e de forma contínua, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade, notadamente em se tratando de pessoa idosa, cuja única fonte de subsistência restou reduzida de forma ilícita.

Em relação
ao
quantum
fixado
,
entendo que o valor de R$ 5.00
0,00 (cinco mil reais) se mostra
adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia arbitrada
se
revela suficiente para compensar o abalo moral suportado pela parte apelada, ao mesmo tempo em que exerce função pedagógica apta a desestimular práticas semelhantes por parte da instituição financeira, notadamente em relação a consumidores idosos

hipervulneráveis
.

Assim,
não há que se falar em redução do montante indenizatório
, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

Aliás, n
ão prospera a
tese
do apelante no sentido de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do arbitramento, porquanto a sentença
recorrida
corretamente distinguiu os marcos iniciais de cada encargo, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a Súmula 362 do STJ, a correção monetária sobre a indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, o que foi
fielmente observado pelo
J
uízo de origem ao fixar tal índice a partir da data da sentença.

Já os juros de mora foram fixados desde a citação, em consonância com o artigo 405 do Código Civil, sendo
esta
a orientação consolidada deste Tribunal,
pois,
tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, marco que configura a constituição do devedor em mora.

No que se refere aos
honorários advocatícios
, também não prospera a alegação de excesso, uma vez que a fixação no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação respeita o mínimo legal previsto no artigo 85, §

2º, do Código de Processo Civil, refletindo adequadamente a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a resistência apresentada pela parte sucumbente.

Em outras palavras, é
“
inviável a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal admitido
” (TJMT, Apelação Cível n.
1015815-74.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
20/09/20
24,
DJe
de 20/09/2024).

Assim, conclui-se que a
sentença recorrida não merece reparos
, tendo em vista que restou comprovada a falha no dever de informação da instituição financeira, justificando a conversão do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais no patamar fixado
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10%
para 15%
(
quinze por cento
)
,
nos termos do artigo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025